Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712190-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Nada a prover com relação aos documentos novos juntados pelo agravantes, pois exaurida a fase de instrução do recurso e os documentos que instruem os autos são suficientes para elucidação da questão controvertida. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator